Tribunal: TJDFT
Processo: 0731565-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Contagem do prazo de suspensão. Art. 921 do CPC e art. 40 LEF. Ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida, nos autos da execução fiscal que consignou o início do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, a partir da data em que o agravante teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se apenas a consulta via INFOJUD é capaz de atestar a inexistência de bens penhoráveis, para início do cômputo do prazo de um ano de suspensão da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça apresenta orientação jurisprudencial no sentido de que não há necessidade de pronunciamento judicial, para suspensão do curso do processo e da prescrição, basta que a Fazenda Pública tome ciência da inexistência de bens penhoráveis, nos termos do disposto na Súmula 314 e no Tema 569, daquele Tribunal.
4. No caso em comento, nos termos do disposto no artigo 921, §4o, do CPC, é prescindível a realização de consulta pelo sistema INFOJUD, para início do prazo de suspensão do curso do processo e da prescrição, como pretende o agravante, pois basta a ciência do resultado infrutífero da primeira pesquisa realizada para formar convicção acerca da inexistência de bens penhoráveis. Precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não é necessária a realização de consulta infrutífera, via INFOJUD, para início do cômputo do prazo de suspensão de um ano da execução, bastando a primeira ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; Lei no 6830/80 (LEF), art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 314; Tema 569. TJDFT, Acórdão 1891742, 0006937-32.2015.8.07.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 11/07/2024, p. 29/07/2024; Acórdão 1915377, 0711862-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 28/08/2024, p. 11/09/2024.